Tribunal: TJMT
Processo: 0000865-32.2008.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000865-32.2008.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS VIOLENTOS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].
In casu
, evidenciada a prática reiterada de diversos crimes de roubo em um curto intervalo de tempo, contra vítimas distintas embora com
modus operandi
semelhantes, impossível cogitar de continuidade delitiva, porquanto caracterizada a habitualidade criminosa.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MARCOS VINICIOS DOS SANTOS

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
MARCOS VINICIOS DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que no processo executivo de pena n.º 865-32.2008.8.11.0011 – Código: 30093,
indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de roubo pelos quais o agravante fora condenado nas ações penais nº. 1276-07.2010.811.0011, nº. 1318-56.2010.811.0011 e nº. 4015-50.2010.811.0011, cujas guias de execução integram o sobredito processo executivo de pena.

Em suas razões recursais acostadas no ID 41551959 e ID 41551960, o reeducando pugna pela reforma da r. decisão atacada, a fim de que seja reconhecida em seu favor a
continuidade delitiva
, unificando-se as condenações referente às condutas praticadas nos dias 18/04/2010, 21/04/2010 e 17/04/2010, ao argumento de que preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

O Ministério Público ofertou contrarrazões no ID 41551962 e ID 41551963, nas quais se manifesta pelo não provimento do agravo em execução.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de ID 41551965, quando, então, determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 44574973, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

In casu
, o agravante
MARCOS VINICIOS DOS SANTOS
requereu o direito de ver reconhecida a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal quanto aos crimes de roubo pelos quais foi condenado nas ações penais n.º 1276-07.2010.811.0011, n.º 1318-56.2010.811.0011, e n.º 4015-50.2010.811.0011, ocorridos, respectivamente, nos dias 18/04/2010, 21/04/2010 e 17/10/2010. No entanto, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT indeferiu o pleito defensivo.

Deveras, a Lei n.º 7.210/84 [Lei de Execução Penal] prevê a possibilidade de aplicação do crime continuado [art. 71 do CP], a teor do art. 66, III, “a”, c/c art. 111, parágrafo único, ambos da sobredita Lei, a disporem:

“
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

[...]

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Não obstante, no caso dos autos,
a r. decisão agravada deve ser mantida nos moldes em que prolatada.

O art. 71 do Código Penal assim estabelece:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes,
devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.
(grifei).

Nesse contexto, o
crime continuado
é ficção jurídica benéfica, causa de diminuição de pena em que os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

Ocorre que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização da
continuidade delitiva
pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (
requisitos
objetivos),
além de um liame a indicar a unidade de desígnios (
requisito
subjetivo)
,

ex vi
AgRg no HC 402.314/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018.

Na hipótese, apesar de os crimes de roubo terem sido praticados em um curto intervalo de tempo, deve-se manter a decisão do magistrado singular, máxime quando ressai
induvidosa a habitualidade
criminosa
, a afastar o requisito subjetivo.

Na ação penal nº.
4015-50.2010.811.0011 – Código: 110159
,

narra a peça acusatória que no dia
17/04/2010
, por volta das 18h30min, em frente ao Estádio “Edison Tamandaré”, no bairro Mutirão, cidade de Mirassol D ́Oeste/MT, o ora agravante e seu correligionário
Jairo Vargas Rojas
, mediante emprego de grave ameaça por meio de força física, subtraíram a bolsa de propriedade da vítima
Cintia Karla Magri
, a qual continha, dentre outros objetos, um mostruário de semijoias no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e a importância de R$100,00 (cem reais) em dinheiro.

Já na ação penal n.º
1318-56.2010.811.0011 – Código: 106110,
consta da denúncia que

o agravante e seu comparsa
Jairo Vargas Rojas
, no dia
18/04/2010
, por volta das 05h50min, na Rua Madalena Marques, bairro Parque Bandeirantes I, próximo à Feira local, em Mirassol D’Oeste/MT, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca, surrupiaram 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, de propriedade da vítima
Francilei de Campos da Silva Duarte.

Enfim, n
a ação penal n.º
1276-07.2010.811.0011 – Código: 105782
,

narra a preambular acusatória que o ora agravante, mais uma vez na companhia de
Jairo Vargas Rojas
, no dia
21/04/2010
, por volta das 19h20min, nas proximidades da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste/MT, mediante grave ameaça exercida pelo uso de um canivete, subtraíram coisas 01 (uma) bolsa, 02 (dois) aparelhos celulares de marca Nokia e 01 (um) aparelho MP4, pertencentes às vítimas
Pâmela Lorraine Alves Galeano
e
Anne Hellen Aguero de Oliveira
. E,
no mesmo dia
[21/04/2010]
, por volta das 21hs, na Rua 28 de Outubro, nas proximidades da Loja Diana, ainda em Mirassol D’Oeste/MT, o reeducando e seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com um canivete, subtraíram 01 (uma) bolsa pertencente à vítima
Maria Madalena Chaves.

Ao que se vê, com exceção dos dois delitos cometidos no dia 21/04/2010, os demais foram praticados em datas distintas, sem contar que todos foram levados a efeito em face de vítimas diferentes, não podendo a mera similitude do
modus operandi
autorizar, por si só, a conclusão de que
os ilícitos subsequentes foram havidos como continuação do primeiro, ao contrário, os roubos em questão revelam que o reeducando
MARCOS VINICIOS DOS SANTOS
faz da subtração do patrimônio alheio o seu modo de vida.

Destarte, é impositivo o indeferimento
da
continuidade

delitiva, na medida em que
configurada a habitualidade delitiva e a autonomia de desígnios
.

Nesse diapasão:

“[...] 3. O reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos.
4. A teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada pelo Código Penal consagra a necessidade de demonstração da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, ou seja, que haja um liame entre as condutas, apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro
. 5. In casu, o Colegiado de origem, ao reconhecer o concurso material entre os delitos, afirmou que
as suas circunstâncias evidenciam, em verdade, hipótese de reiteração delitiva
, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-comprobatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus...”
(STJ – HC 371.914/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017) – destaquei.

Com efeito, trata-se o agravante de pessoa voltada para a reiteração de crimes patrimoniais com grave ameaça à pessoa, revelando
perseverança criminosa
que não pode ser albergada pela lei penal como um fator favorável ao agente, sob pena de estímulo à criminalidade desenfreada, especialmente quanto aos crimes de roubo, em que não só o patrimônio mas também a pessoa é atingida pelo emprego de violência ou grave ameaça como meio à obtenção do resultado naturalístico.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” [RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008]. [negritei].

Sendo assim, ausente a demonstração de um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu,
carecem os autos da unidade de desígnios
indispensável ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo objetos das condenações proferidas nas ações penais nº. 1276-07.2010.811.0011, nº. 1318-56.2010.811.0011, e nº. 4015-50.2010.811.0011.

Nesses termos, indefiro a pretensão recursal e
mantenho hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MARCOS VINICIOS DOS SANTOS
, preservando na íntegra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que no processo executivo de pena n.º 865-32.2008.8.11.0011 – Código: 30093, não reconheceu a continuidade delitiva em prol do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020